Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.
São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados.